Tribunal: STF
Processo: RE 103611
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
MUTUO. MOEDA ESTRANGEIRA. EMPRESTIMO EXTERNO. DECRETO-LEI 857-69,
ART-2.-IV.
I. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-740 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA PRECLUSA.
II. LEGITIMO E O CONTRATO DE MUTUO COM PAGAMENTO ESTIPULADO EM
MOEDA ESTRANGEIRA, QUANDO PERTINENTE AO CASO CONCRETO A RESSALVA DO
ART-2.-IV DO DECRETO-LEI 857-69.
III. INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART-160-V DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA CUJA PROVA NÃO ATENDEU AO DISPOSTO NO
ART-322 DO REGIMENTO INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.